Tribunal: STF
Processo: Pet 1913
Classe: Pet
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AFASTAMENTO
 DE
OFICIAL DE JUSTIÇA 'AD HOC', POR ATO DE JUIZ DE DIREITO, POR
 DETERMINAÇÃO
DO  CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA. CAUTELAR PARA FINS DE CONCEDER EFEITO

SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO AINDA NÃO ADMITIDO NO TRIBUNAL
DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE.
                RECURSO IMPROVIDO.